Tribunal: TJDFT
Processo: 0701180-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701180-33.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIYOSHI ISHIDA AGRAVADO: CENTRO ODONTOLOGICO DE REABILITACAO, IMPLANTE E ESTETICA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, nos autos do cumprimento de sentença no 0703755-49.2024.8.07.0011, que indeferiu a inclusão da sócia no polo passivo da ação, sob alegação da empresa ré ser limitada. Afirma o agravante que a executada se trata de “Firma Individual” em face do que a única sócia responde com todos os seus bens para a quitação dos débitos executados. Pede, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, que seja incluída a única sócia da agravada no polo passivo da execução, bem como que seja deferido o bloqueio de bens. Preparo recolhido (ID 70389127) É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” No caso, a decisão proferida não representa dano ao processo, tampouco foi proferida com erro de procedimento, pois, tratando-se de empresa limitada, a inclusão de sócio depende da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O Regimento Interno das Turmas Recursais é taxativo no que se refere às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento nos juizados especiais, sendo o recurso incabível. Nesse contexto, ausentes as hipóteses legais de cabimento, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem condenação em honorários advocatícios. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito